Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-28.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005253-28.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA - CPF: 001.591.531-07 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS REALIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANÁLISE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em busca de uma decisão mais justa, que atenda aos fins sociais da lei, ao bem comum, à boa-fé objetiva e à economia processual, os pagamentos alegados no cumprimento de sentença, embora realizados antes dela, devem ser considerados pelo julgador, evitando o enriquecimento ilícito, sem que isso represente ofensa à coisa julgada.

2. Recurso conhecido e
provido
.

3. Sem custas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1005253-28.2023.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido:

RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

RAQUEL DE CASTRO LIMA ROCHA
postulou o
cumprimento de sentença
em facedo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, requerendo o pagamento de R$
19.811,54
, referentes a férias.

A parte devedora apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
e alegou que as férias, objeto da condenação, já foram pagas.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a matéria já está acobertada pela coisa julgada e não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que: a) por se tratar de relação jurídica continuada, a parte pode pedir a revisão da sentença; e b) a Fazenda Pública pode arguir em Impugnação ao Cumprimento de Sentença qualquer fato modificativo extintivo ou impedido ao crédito exequendo. Requereu o provimento do recurso para julgar extinto o cumprimento de sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impugnação ao cumprimento de sentença. Vedação ao Enriquecimento Ilícito.

Nos termos do art. 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento ilícito e todo aquele que receber quantia indevida será obrigado a restitui-la, devidamente atualizada.

Por outro lado, as partes devem atender à probidade e à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), sendo dever do juiz, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, adotar
"em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum"
(art. 6º da Lei 9.099/1995).

No caso concreto, embora a decisão exequenda tenha transitado em julgado, a comprovação do pagamento administrativo das verbas requeridas não pode ser
desconsiderado
, sob pena de enriquecimento sem causa da parte credora, em prejuízo do erário público e do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

(...) 1. A jurisprudência do STJ segue o entendimento de que, transitado em julgado o título executivo sem qualquer limitação ao pagamento integral das verbas, não pode o executado alegar, sem sede de embargos à execução, compensação que poderia ter sida alegada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Na espécie, contudo, há uma particularidade, conforme expressamente consta do acórdão recorrido, de que tais reajustes foram concedidos com a finalidade de reposição de perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de enriquecimento ilícito dos servidores. 2. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no REsp n. 2.097.355/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)

(...) 6. Por fim, ainda que todos esses óbices fossem superados, o Apelo esbarraria na Súmula 83/STJ, pois o aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, "no caso específico deste recurso, a jurisprudência norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.170.578/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 23.8.2023). 7. Agravo Interno não provido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.118/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Em situação idêntica, esta Turma Recursal também reconheceu a necessidade de considerar os pagamentos realizados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. ABATIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria alegada estaria coberta pela coisa julgada. O Município recorrente alega que já quitou as verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional e requer a extinção da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação ou excesso de execução, em razão de pagamentos já efetuados pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida entendeu que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, entretanto, a análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois trata-se da elucidação do quantum
debeatur
, sem reexame da base de cálculo fixada no título judicial. O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Examinando os documentos apresentados, verifica-se que o Município efetuou pagamentos parciais relativos às férias nos períodos de 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022, e a parte recorrida não comprovou os abatimentos desses valores. Assim, os pagamentos parciais devem ser devidamente considerados no cálculo, para evitar enriquecimento ilícito. Portanto, reconhece-se o excesso de execução, e a parte exequente deve apresentar novos cálculos com a dedução dos valores já quitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o abatimento dos valores pagos previamente (referentes às folhas de competência 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022) nos cálculos a serem apresentados pela parte exequente. Tese de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
03/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/10/2022; TJMT, N.U 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/09/2024. (N.U 1009876-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)

Em análise das provas, observa-se que as férias de 20
20/2021 e 2021/2022
, integrais e proporcionais, no ato da rescisão,

foram devidamente
pagas
, conforme
holerites
apresentados no ID
235171722
/PJe2,
pág. 6 e 7,

os quais não foram impugnados pela parte contrária.

Portanto, considerando que a parte credora postula o pagamento das férias de 2019 a 2022, nota-se que há excesso de execução, estando pendente de pagamento apenas as férias de 2019/2020.

Nesse caso, não há ofensa à coisa julgada, mas tão somente liquidação da sentença com valor menor do que o postulado.

A propósito:

(...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022; N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023 e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020). A liquidação de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença para que não haja violação da coisa julgada. 4. O direito à diferença de URV compreende entre a data de sua conversão em Real até a reestruturação dos cargos e salários (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). Embora o servidor público tivesse direito a diferença salarial, para que o direito tivesse uma liquidação positiva, teria que ser requerido em juízo dentro do prazo quinquenal.
Não há violação da coisa julgada quando a liquidação de sentença é apurada com valor zerado
(N.U 1003848-18.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 0502170-14.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, o recurso merece provimento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e julgar
procedente
a impugnação o cumprimento de sentença reconhecer o excesso de execução e determinar que o valor exequendo se restrinja a inadimplência das férias de 2019/2020.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024